Tribunal: TJSP
Processo: 2121561-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Ação de interdito proibitório. Fase de conhecimento. Decisão Monocrática que deixou de conhecer do agravo de instrumento em razão de a decisão recorrida não se enquadrar em qualquer das hipóteses do rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Ausência de urgência que justifique a aplicação da mitigação da taxatividade, nos termos da orientação firmada pelo C.

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Ação de interdito proibitório. Fase de conhecimento. Decisão Monocrática que deixou de conhecer do agravo de instrumento em razão de a decisão recorrida não se enquadrar em qualquer das hipóteses do rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Ausência de urgência que justifique a aplicação da mitigação da taxatividade, nos termos da orientação firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2121561-59.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL CASA VIDA HABICASA, é agravado VE 2
EMPREEDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2121561-59.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14022
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno no 2121561-59.2020.8.26.0000/50000
Comarca : São Paulo
Agravante : Associação Habitacional Casa Vida Habicasa
Agravado : Ve2 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Voto no 14.022
AGRAVO INTERNO. Ação de interdito proibitório. Fase
de conhecimento. Decisão Monocrática que deixou de
conhecer do agravo de instrumento em razão de a decisão
recorrida não se enquadrar em qualquer das hipóteses do rol
taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil.
Ausência de urgência que justifique a aplicação da
mitigação da taxatividade, nos termos da orientação firmada
pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Agravo Interno interposto contra a Decisão
Monocrática deste Relator, que deixou de conhecer do agravo de
instrumento manejado contra decisão que indeferiu a homologação de
acordo e a alteração do polo passivo da demanda.
Em síntese, a recorrente entende ser cabível a
interposição de agravo de instrumento, nos termos dos incisos I e II, do
artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Alega que foram admitidos
os recursos apresentados pela Defensoria Pública e por Cassiano de
Paiva contra a mesma decisão de Primeira Instância. Pede a
reconsideração da Decisão Monocrática e o provimento do agravo de
instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2121561-59.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14022
3
Certificado o decurso do prazo para resposta
(fls. 14).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Malgrado os argumentos expostos na sua
irresignação através deste agravo interno, não se vislumbra qualquer
irregularidade na Decisão Monocrática combatida a justificar a sua
reforma.
O recurso apresentado pela Defensoria Pública
(AI no 2123231-35.2020.8.26.0000) foi interposto contra a decisão que
deferiu a liminar de reintegração de posse. O cabimento daquele recurso,
justifica-se nos termos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo
Civil. Ou seja, trata-se de decisão diversa da combatida no agravo de
instrumento no 2121561-59.2020.8.26.0000.
Com relação ao agravo de instrumento no
2117121-20.2020.8.26.0000 apresentado por Cassiano de Paiva, de fato
foi interposto contra a mesma decisão combatida neste recurso.
No entanto, naquele recurso foi proferida
Decisão Monocrática por este Relator, tendo em vista o não
enquadramento da decisão combatida naquele recurso, no rol do artigo
1.015, do Código de Processo Civil e o descabimento da aplicação da
mitigação da taxatividade.
Consoante exposto na Decisão Monocrática de
fls. 178/184, a decisão que indeferiu a homologação de acordo e a
alteração do polo passivo da demanda, não é medida que se enquadra em
qualquer das hipóteses do artigo 1.015, do Código de Processo Civil.
Reitera-se que não ser o caso de conhecimento
do agravo de instrumento à luz do decidido nos REsp no 1.704.520/MT e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2121561-59.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14022
4
REsp 1.696.396/MT (tema 988) pelo C. Superior Tribunal de Justiça.
A mitigação à taxatividade do artigo 1.015, do
Código de Processo Civil é exceção, que deve ser admitida somente nas
hipóteses em que haja urgência da prestação jurisdicional a fim de evitar
a inutilidade do julgamento da apelação, o que não ocorre no caso.
Ademais, a respeito do assunto, poderá a
recorrente manifestar-se nos termos do § 1o, do artigo 1.009, do Código
de Processo Civil.
Nesse sentido:
“LOCAÇÃO DE IMÓVEL
AÇÃO DE
CONSIGNAÇÃO

Homologação
de
acordo

Indeferimento
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Não
inserção da matéria no rol taxativo do art. 1015 do CPC.
RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJSP, Agravo de
Instrumento no 2161531-71.2017.8.26.0000, Relator Des.
Antonio Nascimento, 26a Câmara de Direito Privado, j. em
19/10/2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE COBRANÇA. Manutenção da agravante no polo
passivo da ação e rejeição do pedido de substituição
processual. Inadmissibilidade do recurso. Cabe agravo de
instrumento somente contra as decisões interlocutórias que
versarem sobre as matérias ventiladas no art. 1015, incisos
I à XIII e § único, do CPC. Rol taxativo. RECURSO NÃO
CONHECIDO.”
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2035538-13.2020.8.26.0000, Relator Des. Afonso Bráz, 17a
Câmara de Direito Privado, j. em 07/04/2020).
“RECURSO
Agravo de instrumento

Embargos à execução -Substituição de polo passivo -
Decisão interlocutória em análise não prevista no rol
taxativo do art. 1.015 do CPC/2015 Interposição de dois
recursos Princípio da unirrecorribilidade - Recursos não
conhecidos.”
(TJSP, Agravo
de
Instrumento
no
2154060-04.2017.8.26.0000, Relator Des. Paulo Pastore
Filho, 17a Câmara de Direito Privado, j. em 09/11/2017
g.n.).
Destarte, em que pesem as alegações lançadas
nas razões deste agravo interno, inexistem inconsistências no
fundamento da decisão monocrática recorrida, que deve ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2121561-59.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14022
5
Pelos motivos expostos, nega-se provimento ao
recurso.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator